Tribunal: STF
Processo: ARE 1517695
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por José Ironi Silveira, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810/STF. TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 96/STF. PRESCRIÇÃO DO PAGAMENTO COMPLEMENTAR. 1 . In casu, a decisão exequenda passou em julgado fixando o critério de atualização monetária a partir de julho de 2009 pela TR. 2. Logo, é imperiosa a observância da coisa julgada quanto aos critérios de correção previstos no título executivo, que somente pode ser desconstituído por meio de ação rescisória. 3. A jurisprudência consolidou-se no sentido de que a prescrição da execução é a mesma da pretensão de conhecimento, contada do trânsito em julgado (Súmula 150 do STF). 4. Se o credor não promover o cumprimento de sentença no prazo previsto em lei para a prescrição do direito discutido, extingue-se a pretensão executória devido à inércia do titular. 5. Ocorrência in casu da prescrição quanto a valores decorrentes do Tema 96/STF.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República e dos Temas nº 810, 96 e 1.170, da Repercussão Geral. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem consignou a ocorrência de prescrição da pretensão de expedição de novo precatório, razão pela qual é incabível a execução complementar no caso, veja-se:



    “No presente caso, após o pagamento dos valores executados, a parte autora levantou o crédito exequendo em 26/11/2015, ao passo que somente em 13/10/2022 apresentou petição requerendo a execução complementar de diferenças de juros de mora. Importante, ainda, registrar que não houve a suspensão do processo para aguardar a decisão resolutiva do Tema 96/STF, que transitou em julgado em 16/08/2018. Logo, à data do pedido de pagamento do valor decorrente já havia ocorrido o decurso do lustro prescricional. É que o prazo para o exercício da pretensão executória é idêntico ao prazo de que dispõe a parte para o ajuizamento da ação originária. A Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal claramente dispôs que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”



    Dessa forma, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula n. 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nessa linha:



    “Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório. Realização de novos cálculos. Precatório pago e extinto. Preclusão asseverada nos acórdãos recorridos. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Distinguishing quanto ao tema RG nº 1.170. I. Caso em exame 1. Pretensão de expedição de requisitório complementar, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento RE nº 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e – Índice de Preço ao Consumidor, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.492.221/PR. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que (a) o exequente concordou com os cálculos elaborados pela contadoria, tendo firmado acordo com o Distrito Federal, e de que (b) o débito foi quitado, com extinção do precatório. III. Razões de decidir 3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, uma vez que versa sobre precatório que, apesar de ter os juros calculados como fixados no título judicial, assim foi feito em razão da concordância do exequente com o cálculo, tendo já sido expedido e pago, com plena quitação. 4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1498922 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.10.2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. SÚMULA 279 DO STF. PRECLUSÃO DO DEBATE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 2. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário . 4. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1377374 AgRsegundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.6.2024)



    No mesmo sentido, em matéria de prescrição de pretensões contra a Fazenda Pública, registra-se os seguintes julgados desta Corte:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução de sentença. Prazo prescricional. Ausência de interrupção reconhecida pela origem. Questão infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve decisão que reconheceu a prescrição da pretensão executória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1511582 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 29-10-2024)



“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2019. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO NEGADO. 1. In casu, para divergir das conclusões do Tribunal de origem acerca das disposições na convenção coletiva de trabalho seria necessário o reexame dos fatos, providência inviável em sede de extraordinário. Súmula 279 do STF. 2. A controvérsia referente à prescrição foi apreciada à luz da legislação infraconstitucional pertinente, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1189148 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe-140 27-06-2019)



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPLEMENTAÇÃO DE NOVA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. 1. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. 2. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 685272 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe-184 18-09-2012)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente